Tribunal: TJES
Processo: 5006438-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006438-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIEZER RODRIGUES FERREIRA

AGRAVADO: INOVA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, que sustenta possuir situação financeira delicada, agravada por problemas mecânicos no veículo adquirido da parte agravada, utilizado para fins laborais, e afirma que a documentação apresentada – incluindo declaração do SIMEI, recibos de rendimentos e extratos bancários – comprova sua real hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência econômica, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 98, caput, do CPC, sendo suficiente, em regra, a simples declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física, conforme o art. 99, § 3º, do mesmo diploma.

A presunção de veracidade da declaração prestada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, desde que assegurado o contraditório (CPC, art. 99, § 2º).

A documentação apresentada pelo agravante – declaração do SIMEI com receita bruta anual de R$ 50.000,00, recibos de rendimentos e extratos bancários – revela renda mensal variável, em torno de cinco salários-mínimos, mas não afasta, por si só, a condição de insuficiência econômica, sobretudo porque os demais elementos dos autos demonstram que o agravante exerce atividade autônoma de entrega de mercadorias, encontrando-se impossibilitado de trabalhar em razão de defeitos mecânicos graves no veículo utilizado como instrumento de trabalho, cujos orçamentos somam cerca de R$ 40.000,00, fato que compromete sua renda e justifica o deferimento da gratuidade.

A jurisprudência entende que a concessão do benefício não exige prova de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas pode comprometer o sustento da parte e de sua família.

Em tais condições, a negativa da gratuidade implicaria indevido obstáculo ao acesso à justiça, especialmente diante da plausibilidade da narrativa fática e documental apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIEZER RODRIGUES FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, que, após oportunizar ao Recorrente apresentar documentação hábil à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, entendeu por bem indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação originária (n° 5019459-85.2022.8.08.0048) ajuizada pelo Agravante em face de INOVA VEÍCULOS LTDA.

Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, que (i) apresentou nos autos provas suficientes que demonstram a veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsão do art. 99, § 3º, do CPC; (ii) encontra-se em situação financeira delicada, agravada por prejuízo decorrente da aquisição de veículo automotor com defeitos mecânicos relevantes, cujos custos para reparo somam cerca de R$40.000,00 (quarenta mil reais); (iii) está incapacitado de arcar com as prestações do financiamento do veículo, utilizado como instrumento de trabalho, o que compromete diretamente sua renda e subsistência; (iv) a documentação juntada aos autos – declaração do SIMEI, recibos de rendimentos e extratos bancários – comprova sua real vulnerabilidade econômica, sendo equivocada a conclusão de que o rendimento aproximado de cinco salários-mínimos afastaria, por si só, a necessidade da concessão da justiça gratuita.

Na decisão id 6775578, o Exmo. Desembargador Jaime Ferreira Abreu entendeu por bem indeferir o pedido liminar, mantendo incólume a r. decisão
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“Em análise dos documentos juntados, encontra-se a declaração anual do SIMEI referente ao ano de 2022, constando como receita bruta total o valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais), recibos datados de janeiro de 2023, onde o agravante percebeu o valor de R$ 5.340,00 (cinco mil trezentos e quarenta reais) e extrato de conta junto à Caixa Econômica Federal, documentos esses que não se mostraram suficientes para corroborar com a tese do agravante, pois os valores, em específico, a declaração do SIMEI e recibos, não condizem com a benesse da gratuidade da justiça.

Desse modo, observa-se que agiu acertadamente o magistrado, não havendo, nessa primeira etapa de cognição, reparos a serem feitos na decisão combatida.”

Contudo, em que pesem os judiciosos fundamentos esposados por Sua Excelência,
após proceder a novo exame dos autos, vislumbro razões para, com as necessárias vênias, dissonar do aludido entendimento
.

Cediço que o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

A MM. Magistrada de 1º Grau consignou na decisão recorrida que:

“Sem delongas, vejo que os documentos acostados não comprovam a sua precariedade econômica, especialmente porque revelam o recebimento de, aproximadamente, 5 salários-mínimos no período de um mês, pelo que seria necessário demonstrar o comprometimento das verbas de forma que o pagamento das custas pudesse prejudicar seu sustento, o que não ocorreu.”

Todavia, a meu sentir, a documentação acostada pelo Agravante é apta a revelar sua impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Os extratos bancários juntados em sede recursal demonstram transações e saldos que não raramente ultrapassam o valor de um salário mínimo (id. 5499052, 5499051 e 5499050).

Ademais, a declaração exposta no SIMEI revela um montante decorrente de sua ocupação como profissional autônomo, dedicado à prestação de serviços de entrega de mercadorias, parecendo-me deveras verossímeis as alegações recursais no sentido de que sua atividade laborativa foi obstada exatamente em decorrência das manutenções que passaram a ser necessárias no veículo cuja aquisição está sendo questionada na demanda originária, cujos orçamentos giram em torno de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (id. 5270780).

Dessa forma, entendo que o pagamento das custas processuais, somada aos gastos que o Agravante vem arcando para resolver os problemas mecânicos apresentados no veículo automotor adquirido junto à Agravada, resultaria em risco à sua própria subsistência e à de sua família, ou então, para além disso, em verdadeiro óbice ao acesso à justiça.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Oportuno trazer a lume o registro feito pelo Exmo. Desembargador Robson Luiz Albanez, relator do Agravo de Instrumento n° 5000955-49.2020.8.08.0000, no sentido de que “
a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade
(...)”.

Sobre o mencionado dispositivo constitucional, Luiz Guilherme Marinoni discorre que:

“O mais óbvio obstáculo para um efetivo acesso à justiça é o do ‘custo do processo’. Esse problema se relaciona com as custas processuais devidas aos órgãos jurisdicionais, como as despesas para a contratação de advogado e com aquelas necessárias para a produção das provas. É evidente que o custo do processo constitui um grave empecilho para boa parte da população brasileira, pois todos conhecem as dificuldades financeiras que a assolam. Na verdade, as custas processuais, as despesas para a contratação de advogados e as para a produção de provas dificilmente poderão ser retiradas das disponibilidades orçamentárias das partes, e assim terão de obrigá-las a economias sacrificantes. Não há dúvida de que os obstáculos sociais para o acesso à jurisdição também atingem o réu, mas também é inegável que o direito de acesso, quando relacionado à efetividade da proteção dos direitos, vincula-se mais nitidamente à posição do autor e, dessa maneira, ao direito de ação. O custo do processo pode impedir o cidadão de propor a ação, ainda que tenha convicção de que o seu direito foi violado ou está sendo ameaçado de violação. Isso significa que, por razões financeiras, expressiva parte dos brasileiros pode ser obrigada a abrir mão dos seus direitos. Porém, é evidente que não adianta outorgar direitos e técnicas processuais adequadas e não permitir que o processo possa ser utilizado em razão de óbices econômicos. Não é por outra razão que a Constituição Federal, no seu art. 5o, LXXIV, afirma que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2008, p. 186).

Cabe aqui, apenas, um adendo: longe de dar razão às alegações deduzidas pelo Agravante na exordial da demanda originária quanto à legalidade ou não do contrato celebrado entre as partes - porque, por óbvio, demandam a adequada instrução probatória junto ao Juízo de 1º Grau -, não me parece possível deixar de lado um olhar sensível à situação experimentada pelo recorrente em virtude dos problemas mecânicos apresentados pelo veículo, mormente porque ele fora adquirido para a realização de sua atividade laborativa, o que, decerto, tem o condão de, pelo menos, abalar a situação financeira de outrora.

Destarte, feitas essas ponderações diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que se deve assegurar ao postulante o benefício postulado, conclusão essa que pode vir a ser modificada acaso surjam, no decorrer da demanda, outros elementos hábeis a infirmá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão de 1º Grau, reconhecendo ao Agravante o benefício da gratuidade da justiça.

Destarte, resta prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)